Tribunal: TJES
Processo: 5007397-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007397-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
AGRAVADO: WANDA SILVA TAVARES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno Agravo de Instrumento nº 5007397-94.2021.8.08.0000

Agravante: PASA – Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale

Agravados: Wanda Silva Tavares e Washington Luiz Amorim Tavares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara de Família de Vila Velha, por meio da qual indeferiu “
o pleito da PASA de extinguir a obrigação de manter a Sra. WANDA SILVA TAVARES como beneficiária na condição de dependente do titular WASHINGTON LUIZ AMORIM TAVARES, salvo se o associado indicar outra esposa ou companheira para figurar como sua dependente, hipótese em que o associado WASHINGTON LUIZ AMORIM TAVARES deverá providenciar a portabilidade junto ao plano PASA, e arcar com o plano de saúde da Sra. WANDA SILVA TAVARES junto à outra operadora de saúde
” (id 1972372 – p. 04).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que não figurou como parte na relação processual, bem como que o título judicial que decretou o divórcio entre os agravados dirigiu apenas para o agravado Washington Luiz Amorim Tavares a obrigação de manter a sua ex-cônjuge como beneficiária do plano de saúde do qual ele é o associado titular perante o PASA, consignando que na impossibilidade de mantê-la no PASA, ele deverá atuar “
buscando providências à portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características, sem qualquer perda de carência pela Autora
” (id 1972490 – p.04). Acrescenta que a magistrada singular alterou a sentença sem a observância do art. 494, do CPC, e ainda que o comando dirigido ao agravante importa em ofensa ao art. 506, do CPC.

Por meio da decisão com o id 2035303, deferi a concessão do efeito suspensivo, “
para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, desobrigar o agravante (PASA – Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale) em manter a agravada (Wanda Silva Tavares) como dependente/beneficiária do seu ex-cônjuge (Washington Luiz Amorim Tavares) no plano de saúde PASA, coletivo por adesão, matrícula nº 9014212501”.

A referida decisão foi impugnada pelo agravo interno ofertado com o id 2179172, circunstância que acarretou na prolação do pronunciamento (id 2201094) que indeferiu o pleito de reconsideração.

A agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 2210715), suscitando preliminar recursal de inadequação da via eleita. Quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/09/2022:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 04/10/2022:

VOTO VISTA

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente Desembargadora Relatora. Isso porque não há como o agravante manter a ex-cônjuge do titular do plano de saúde como beneficiária, já que o seu Regulamento não prevê tal hipótese.

Além disso, como bem destacado pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões, o agravante informou que já providenciou os documentos necessários a fim de possibilitar a portabilidade para outro plano de saúde.

Pelo exposto,
acompanho

integralmente
o voto da eminente Desembargadora relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pela Agravada – Inadequação da Via Eleita

De logo, tenho que não prospera a preliminar suscitada pela agravada, porquanto o agravante, frise-se, na qualidade de terceiro interessado, se volta contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha (id 1972500) já em sede de cumprimento de sentença, circunstância que atrai a incidência do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, nestes termos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar recursal suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

Apuro dos autos que, na origem, a agravada (Wanda Silva Tavares) ajuizou ação de divórcio contra o agravado (Washington Luiz Amorim Tavares), pugnando não só pela dissolução da união conjugal, partilha de bens e manutenção do nome de casada, como também pela fixação de pensão alimentícia
in natura
correspondente ao custeio pelo agravado em favor dela do plano de saúde do qual ele é titular e ela beneficiária, ou seja, o plano de saúde agravante PASA.

Em um primeiro momento, observo que a magistrada de primeiro grau assim se pronunciou a respeito dos alimentos provisórios:

“
Pelo exposto, FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO ATUAL PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA e DETERMINO A OBRIGAÇÃO DO REQUERIDO EM MANTER O PLANO DE SAÚDE PASA (Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale) DA AUTORA, na modalidade coletivo por adesão [...]
” (id1972493)

Após o recebimento de ofício para a manutenção da agravada como beneficiária, o agravante informou ao juízo acerca da impossibilidade de que ex-cônjuge seja mantida na qualidade de beneficiária, diante das regras contratuais e regulamentares, o que, por conseguinte, foi afastado pela magistrada singular, mediante ato judicial (id 2179217 – págs. 01/08) fundado, basicamente, no argumento de que:

“
P
ASA, plano de saúde, como terceiro interessado, requer a reconsideração da decisão que fixou como pensão alimentícia o valor relativo ao pagamento do plano de saúde, alegando que ex-cônjuge não está elencado como integrante do grupo familiar do beneficiário.

Entretanto, trata-se de processo de divórcio, não havendo sentença relativa ao fim do vínculo conjugal, de forma que a requerente até este momento processual ainda é cônjuge do Requerido.

Assim, considerando que a Requerente é ainda cônjuge do Requerido, totalmente descabida o desatendimento integral à decisão judicial”.

Em seguida, a sentença proferida pela magistrada de primeira instância limitou a obrigação da manutenção e custeio do plano de saúde ao agravado Washington Luiz Amorim Tavares, nestes termos:

“
FIXO os alimentos a serem suportados pelo Requerido WASHINGTON LUIZ AMORIM TAVARES em favor da ex-cônjuge WANDA SILVA TAVARES
na manutenção do plano de saúde PASA nas mesmas condições
,
ou na impossibilidade
,
buscando providências a portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características, sem qualquer perda de carência pela Autora
” (grifei) – id 1972499.

Assim, diante da impossibilidade externada pelo agravante de manter como dependente do plano ex-cônjuge, já que o seu Regulamento não contempla tal categoria, caberia ao agravado adotar as providências necessárias para a portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características e sem qualquer perda de carência pela agravada, tal como consignado na sentença.

Com efeito, em que pese a comunicação feita pelo juízo ao agravante acerca da primeira parte do comando judicial (manutenção da ex-cônjuge como beneficiária no PASA), certo é que diante do óbice do regulamento do PASA e dos atos regulamentares indicados, o desdobramento consignado na decisão agravada denota evidente malversação tanto do art. 494 como do art. 506, ambos do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ACORDO CELEBRADO - PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE -
OBRIGAÇÃO DO PLANO AFASTADA - PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE - ART. 506 DO CPC - ENCARGO DO CÔNJUGE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Além disso, segundo a jurisprudência do c. STJ, a obrigação de manter ex-esposa como dependente no seu plano de saúde é considerado obrigação do cônjuge que assumiu o encargo, o qual responderá pelo seu cumprimento e, inclusive, pela inexequibilidade da obrigação. In casu, não tendo o plano de saúde integrado a lide, a sentença não pode criar obrigações a ele, nem as partes transacionarem acerca de direitos que não lhe pertencem, cabendo ao cônjuge a obrigação de assumir o encargo. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv1.0105.14.019238-3/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. I - A manutenção da ex-consorte, como dependente do ex-cônjuge no plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho dele,
e
stá condicionada à existência de norma que a autorize no regulamento respectivo, o qual não pode ser derrogado pelo consenso dos interessados, sob pena de violação ao art. 506 do CPC. II - Apelação desprovida. (
Acórdão 1344351
, 07526575720208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sob esse enfoque, sobressai manifesto o receio de dano à esfera jurídica do agravante, conforme contundente argumentação tracejada acerca das penalidades a que estará sujeito (multas e perda da classificação como entidade de autogestão – RN nº 137/06 - ANS), bem como pelo custeio de beneficiário destituído de tal qualificação com a absorção de tais despesas para todos os associados, militando em desfavor do equilíbrio atuarial do plano de saúde.

Vale acentuar que o agravante afirma que já providenciou os documentos que a ele competem, a fim de propiciar a portabilidade do seu plano PASA para outro indicado pelo agravado, nos termos fixados pela sentença.

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, desobrigar o agravante (PASA – Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale) em manter a agravada (Wanda Silva Tavares) como dependente/beneficiária do seu ex-cônjuge (Washington Luiz Amorim Tavares) no plano de saúde PASA, coletivo por adesão, matrícula nº 9014212501, e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 2179172.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DO PLANO AFASTADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO EX-CÔNJUGE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o agravante, frise-se, na qualidade de terceiro interessado, se volta contra decisão proferida (id 1972500) em sede de cumprimento de sentença, circunstância que atrai a incidência do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Preliminar recursal rejeitada.

2. No caso, diante da impossibilidade externada pelo agravante de manter como dependente do plano ex-cônjuge, já que o seu Regulamento não contempla tal categoria, caberia ao agravado adotar as providências necessárias para a portabilidade do plano PASA para outro com as mesmas características e sem qualquer perda de carência pela agravada, tal como consignado na sentença.

3. Assim, em que pese a comunicação feita pelo juízo ao agravante acerca da primeira parte do comando judicial (manutenção da ex-cônjuge como beneficiária no PASA), certo é que diante do óbice do regulamento do PASA e dos atos regulamentares indicados, o desdobramento consignado na decisão agravada denota evidente malversação tanto do art. 494 como do art. 506, ambos do CPC.

4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

5. Agravo interno. Julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.